Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA DE CONTRADIÇÕES MARGINAIS. CREDIBILIDADE DO RELATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, que o condenou à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal contra sua ex-companheira, com base no art. 129, §13o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006. A Defesa alegou insuficiência probatória, contradições nos relatos da vítima, ausência de testemunha indicada e desconsideração de depoimento exculpatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ou se, à luz do princípio in dubio pro reo, deve ser proferida absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando é harmônica, coerente em seu núcleo essencial e corroborada por outros elementos, como o laudo pericial.
4. As variações pontuais nos relatos da vítima, ao longo da persecução penal, não comprometem a credibilidade do depoimento quando preservam a consistência do núcleo fático — agressão física praticada pelo réu no interior da residência.
5. O laudo de exame de corpo de delito confirmou a existência de escoriações compatíveis com a narrativa da vítima, reforçando o nexo causal entre as lesões constatadas e a conduta imputada ao acusado.
6. Na hipótese, o depoimento da testemunha arrolada pela defesa não é apto a infirmar a acusação, pois ela compareceu ao local em momento posterior aos fatos principais e não presenciou a agressão, além de manter vínculo pessoal com o réu, exigindo cautela em sua valoração.
7. O conjunto probatório revela-se sólido e convergente quanto à materialidade, à autoria e ao contexto de violência de gênero, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando confirmada por prova técnica ou outros elementos dos autos.
2. Divergências pontuais nos relatos da vítima não comprometem a credibilidade do depoimento quando preservado o núcleo fático essencial.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13o; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075235, 0700437-67.2024.8.07.0008, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão 2044111, 0710906-56.2025.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão 1670893, 0734530-71.2020.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 02.03.2023.